Tribunal: TJBA
Processo: 8036267-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036267-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÍVEL DE CLORO ACIMA DO PERMITIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por condomínio. O juízo de primeiro grau condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 3.789,00 por danos materiais, diante da constatação de fornecimento de água com teor de cloro acima do permitido, o que teria gerado desconforto aos moradores e obrigou o condomínio a adquirir água mineral para consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a EMBASA é parte legítima para responder pelos danos alegados, diante da alegada culpa exclusiva da empresa contratada pelo condomínio para complementar o cloro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a EMBASA fornecedora de serviço público essencial, sujeita ao regime de responsabilidade objetiva, conforme art. 14, § 3º, do CDC.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, com fundamento na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois os relatórios apresentados (IDs 86528807 a 86528813) indicam que a concentração excessiva de cloro era detectada já na saída da rede da EMBASA, anterior à intervenção da empresa contratada pelo condomínio, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

A apelante não comprovou fato excludente de sua responsabilidade, tampouco a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia na forma do art. 333, II, do CPC.

A desistência da apelante da prova pericial já deferida (ID 86529814) impede a desconstituição dos laudos apresentados pelo autor, que demonstram o excesso de cloro e os transtornos decorrentes aos moradores e hóspedes.

As demais provas juntadas aos autos pelo autor corroboram a veracidade dos laudos juntados, como a compra de galões de água mineral, contratação de empresa para analisar a qualidade da água, transporte de água potável com caminhão pipa, acordo para compensação de danos causados a roupas de hóspede (ID 86529768), todos demonstrando os diversos prejuízos causados ao condomínio no período.

A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e punitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 333, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8097706-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 8097623-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 01.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036267-50.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado CONDOMINIO BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .